Tribunal: TJMT
Processo: 1020616-98.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020616-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), REMI CRUZ BORGES registrado(a) civilmente como REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), RABELO METAIS LTDA - ME - CNPJ: 20.141.969/0001-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUPOSTA ÁREA PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL – DÚVIDA SE O IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA SE INSERE NA ÁREA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE JURÍDICA – RECURSO

PROVIDO.

1. Na reintegração de posse, o deferimento de liminar, pressupõe elementos seguros de que o autor, ora Agravado, era possuidor e perdeu essa posse por esbulho do requerido, ora Agravante.

2. Em sendo posse jurídica, no caso de suposto imóvel público, o Requerente deve comprovar que a área em litígio se insere na área da matrícula imobiliária apresentada, se não o faz de início, a questão merece dilação probatória.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RABELO METAIS LTDA. – ME, em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000233-52.2020.811.0048, pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Informa o Recorrente que o Agravado ingressou com Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Evidência, em 13/04/2020, sob o argumento de que o Requerido teria invadido área pública – matrícula nº 882.

Alega que o imóvel ocupado por ele não se encontra inserido na matrícula 882, conforme laudo técnico juntado aos autos, e que a apresentação apenas da matrícula não é suficiente pra comprovar a localização do imóvel.

Noticia, assim, que não há comprovação nos autos acerca da propriedade do bem ocupado pelo Agravante, a fim de demonstrar a posse jurídica.

Anota que não restou configurado também o esbulho possessório.

Por derradeiro, pontua a necessidade de perícia técnica.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, estando presentes os requisitos necessários da medida.

Ao final, pelo provimento do recurso para revogar a determinação de reintegração de posse.

Pedido liminar deferido. (Id 61017985)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 70114481)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, inteligência do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RABELO METAIS LTDA. – ME, em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000233-52.2020.811.0048, pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Sustenta, em síntese, a Agravante a ausência de comprovação da posse jurídica por parte do ente Municipal.

Extrai-se da decisão recorrida o seguinte trecho:

“(...)

2.1. Com efeito, dispõe o Código Civil que considerar-se-á possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC). Como se nota, demonstrou a parte autora ter posse sobre a área em litígio.

2.2. Adotada a teoria objetivista (de Lhering), considera-se o animus como já incluído no corpus, dando-se ênfase, na posse, ao seu caráter de exteriorização do domínio, ou seja, a maneira pela qual o proprietário age em face da coisa. É imprescindível a conduta de dono, mesmo que não tenha restado demonstrada a realização efetiva de benfeitorias por parte deste, se mostra como suficiente para a caracterização da posse.

2.3. Nesse passo, o Código de Processo Civil, cita as balizas para o deferimento da proteção possessória, assim, deve o autor comprovar os requisitos prescritos no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

‘Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.’

2.4. Com relação ao primeiro requisito, tem-se que este refere-se à comprovação da posse anterior ao esbulho praticado pela parte demandada, o que ficou amplamente demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

2.5. Nesse diapasão, os documentos carreados aos autos e demais informações atestam credibilidade quanto à existência de posse por parte da autora, presente está, portanto, o primeiro e principal requisito exigido pelo estatuto processual para o deferimento da proteção possessória.

2.6. Com relação ao segundo requisito, qual seja o esbulho praticado pela parte demandada, ficou sobejamente comprovado, pelos documentos juntados no feito (fotos e notificação).

2.7. Com esses documentos restou demonstrado o esbulho praticado pela parte demandada, preenchendo assim, o segundo requisito exigido pela Lei processual.

2.8. Com relação ao terceiro requisito, qual seja a data da turbação, ficou comprovada pelos documentos trazidos aos autos.

2.9. Por derradeiro, com relação à perda da posse é evidente que restou caracterizada, visto que fora realizada construções de imóveis, bem como a demarcação dos terrenos.

2.10. No caso em apreço, tratando-se de ação de força nova, a liminar deve ser deferida, visto que já se entreveem presentes, a esta altura, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil/2015 presentes no processo, com as limitações, embora, de início de conhecimento.

2.11. A propósito é bom observar o que produz Adroaldo Furtado Fabrício, comentando o artigo 561 do NOVO Código de Processo Civil:

‘Não é de exigir-se prova cabal completa e irretorquível dos requisitos alinhados no artigo. Trata-se - não é demasia repetir - de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório. Não se poderia exigir, para uma provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo do mérito’ (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VOL. VIII. T. III nº 369).

2.12. Após analisar a documentação anexada aos autos, verifico desde logo que os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados. Vale dizer, tanto a posse da autora sobre a área de terra em litígio como a data do esbulho praticado pela demandada restaram satisfatoriamente comprovadas. A perda da posse por parte da requerente, de igual modo, é visível. A demais o art. 562 do Novo Código de Processo Civil é por demais esclarecedor, in verbis:

‘Art. 652. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.’

2.13. Portanto, pode este juízo, sem ouvir a ré, deferir a expedição do mandado reintegratório liminar, tudo na forma dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, bem do art. 1.210 do Código Civil. Pois, de acordo com as provas carreadas aos autos, conclui-se que razão assiste a parte autora, sendo que a procedência do pedido de reintegração de posse é rigor que se impõe.

3.
DISPOSITIVO

3.1.
ANTE O EXPOSTO
, com base nos artigos 561 e seguintes, do Código de Processo Civil e artigos 1.210 e seguintes do Código Civil, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE formulada pelo Município de Juscimeira/MT, para
DETERMINAR
a reintegração da parte autora na posse dos bens descritos na inicial, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para que o requerido desocupe a área invadida, decorrido o prazo indicado autorizo desde já a requisição de reforço policial, caso necessário.” (
sic
Id 31191532)

De início, registro que, em reintegração de posse, o deferimento de liminar, pressupõe elementos seguros de que o autor, ora Agravado, era possuidor e perdeu essa posse por esbulho do requerido, ora Agravante.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida se fundamenta principalmente no fato de restar comprovada a posse jurídica do Requerente, uma vez que se trata, em tese, de bem público, no entanto o único documento trazido aos autos pelo Requerente, com relação a esse fato, é a cópia da matrícula do imóvel, o qual supostamente contempla a área ocupada pelo Requerido.

Ao analisar referido documento, constata-se que a Matrícula 882 traz diversos marcos, azimutes e distâncias, no entanto, não consta margem com a BR-364, o que aponta uma incongruência com as fotografias anexadas, o Cadastro Econômico do Contribuinte/Agravante, bem como a própria notificação, os quais fazem menção de que o imóvel estaria localizado às margens da referida rodovia.

De sorte que, tenho que há dúvida pertinente se, de fato, a suposta área invadida é pública e encontra-se inserida no imóvel descrito na matrícula 882 apresentada nos autos da ação de base.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO. DAER. DÚVIDA INTRANSPONÍVEL A RESPEITO DA NATUREZA PÚBLICA DA ÁREA. ESTRADA CONSTRUÍDA SEM DECRETO EXPROPRIATÓRIO. NECESSIDADE DE MELHORES ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DA ÁREA, BEM COMO DA PRÓPRIA LARGURA DA PROPALADA FAIXA DE DOMÍNIO. HIPÓTESE, AINDA, EM QUE AUSENTE PERIGO NA DEMORA, DIANTE DO FATO DE QUE A OCUPAÇÃO DA ÁREA VEM DE LONGOS ANOS. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70077850717, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/08/2018).

(TJ-RS - AI: 70077850717 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de reintegração de posse cumulada com demolitória – Liminar deferida – Alegação de que o agravante ocupa área declarada como de utilidade pública, para fins sociais, por força Decreto Municipal nº 2.082/2000 - Inexistência de notícia de ajuizamento de ação expropriatória e de imissão na posse do Município, ainda que provisória, no feito de desapropriação, para além do aspecto dúbio quanto à natureza pública ou privada do imóvel ocupado pelo agravante – Dúvida a respeito da posse pretérita da municipalidade por esbulho praticado pelo agravante – Necessidade de instrução probatória – Ausência de requisitos legais para liminar de reintegração possessória. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22330435120168260000 SP 2233043-51.2016.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 07/03/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2017)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MUNICÍPIO DE ITAPETININGA. Ação de reintegração na posse proposta pelo Município de Itapetininga de área correspondente ao "Sistema de Recreio" do loteamento denominado Vila Francisca. Documentos acostados com a inicial que não demonstram bem público qualificado como área de lazer afetada ao uso comum do povo. Inexistência nos autos de "cópias da matrícula e escrituras juntadas", ao contrário do sentenciado, sendo que o próprio Município admite a inexistência dos documentos. Não há planta do loteamento, documento necessário a corroborar fato constitutivo do pedido, que deveria ter acompanhado a inicial – Não comprovação de que a construção se insere em área que faça parte de "sistema de recreio", área de lazer reservada à alguma atividade de recreação, tais como praça ou parque. Postura contraditória do Município que, em réplica e contrarrazões recursais, passa a alegar ocupação em área de preservação permanente, sem comprovação, colocando em dúvida não somente a natureza pública da área em litígio, mas a própria área em questão, que sequer foi delimitada nos autos. Manifestação expressa da autora contrária à produção de prova pericial para a delimitação da área. Exame dos autos que não permite concluir pelo domínio público da área. Controvérsia acerca da natureza pública da área em questão que afasta a proteção possessória. Em suma, ante a ausência de delimitação da área controvertida e ausência de elementos que permitem a conclusão pelo domínio público da área, bem como ausência de prova, pelo Município, de sua posse anterior, direta e indireta, e a perda da posse, não há como conceder a reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do CPC/2015. Sentença nula uma vez que adotou como fundamento questão controversa. Extinção da ação, sem resolução de mérito, dada a carência de ação, por ausência de interesse de agir do Município de Itapetininga, com inversão da sucumbência.

(TJ-SP - AC: 10089664520168260269 SP 1008966-45.2016.8.26.0269, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 06/11/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2019)

Dessa forma, tenho que insuficientes os elementos trazidos aos autos para autorizar,
prima facie
, a reintegração de posse em liminar, tenho a questão será mais bem acurada com a instrução do feito, e a necessária dilação probatória.

Registre-se, ainda, que o Recorrente encontra-se na área há mais 16 (dezesseis) anos, e o cumprimento da reintegração de posse importará em demolição das construções havidas na área, o que demonstra situação irreparável ou de difícil reparação.

Por fim, ressalte-se, que se trata de decisão inicial, proferida em fase de mera cognição sumária. Todos os elementos ora levantados deverão ser pormenorizadamente analisados ao longo da instrução probatória e sob o crivo do contraditório, com o que se garantirá o devido processo legal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021